Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702649-10.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA GOMES CORDEIRO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de razões (ID 24489469-76); vez nada foi dito em sede de resposta, e eventualmente poderá influir no julgamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator